Tribunal: TJDFT
Processo: 0740142-93.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Apelação cível. Princípio da dialeticidade. Conhecimento parcial do recurso. Busca e apreensão – DL 911/69. Falta de localização de veículo e citação. Ausência de interesse processual. Carência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Extinção sem resolução do mérito.